Tribunal: TCU
Processo: 004.744/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1440/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 72/2021 conduzido, para o registro de preços, pelo Hospital Militar de Área de Campo Grande - MS com vistas à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de imagem nos setores de imaginologia junto ao centro cirúrgico e na unidade de terapia intensiva (UTI) sob o valor estimado de R$ 1.280.180,04, tendo a previsão de vigência do ajuste em doze meses com a possibilidade de prorrogação (Peça 3); Considerando que o TCU deve conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, no âmbito do TCU, após a realização de prévia oitiva e diligência junto ao órgão federal (Peças 12-19), a Selog anotou a subsistência das seguintes falhas no respectivo edital: (i) indevida exigência para a prévia comprovação de, no mínimo, cinco anos de experiência pela empresa licitante; (ii) indevida exigência para a prévia apresentação de cópia do contrato para a comprovação da qualificação técnica; (iii) indevida exigência para o prévio cadastro no Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEn); (iv) aparente contradição sobre a possibilidade, ou não, de prorrogação do subjacente contrato; e (iv) ausência de prévios estudos técnicos preliminares sobre a vantagem sob os aspectos da economicidade e eficiência para a contratação dos serviços de manutenção dos equipamentos analógicos em detrimento da eventual aquisição de novos equipamentos digitais; Considerando, contudo, que, após a análise final do feito, a Selog anotou a ausência de concreta restrição à competitividade no certame, pois teria contado com a participação de sete empresas, e, assim, teria lançado o seu parecer às Peças 21 e 22 no sentido de assinalar a parcial procedência da presente representação com vistas a promover o envio de recomendação para que, na elaboração do Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEX), a Diretoria de Saúde do Comando do Exército promova os prévios estudos sobre a vantagem, em economicidade e eficiência, entre a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de imagem nas suas unidades hospitalares e a aquisição dos novos equipamentos digitais em substituição aos equipamentos atuais, além de promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Hospital Militar de Área de Campo Grande - MS atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas no Pregão Eletrônico n.o 72/2021 para o registro de preços, promovendo, enfim, o subsequente arquivamento do feito; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de promover o envio da ciência preventiva e corretiva sobre todas as falhas, deixando, assim, de prolatar a mera recomendação; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar, contudo, a intimidade dos interessados, promovendo, para tanto, a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.744/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Órgão: Hospital Militar de Área de Campo Grande - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, na elaboração do Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército (PAASSEX), a Diretoria de Saúde do Comando do Exército promova os prévios estudos sobre a vantagem, em economicidade e eficiência, entre a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de imagem nas suas unidades hospitalares e a aquisição dos novos equipamentos digitais em substituição aos equipamentos atuais; 1.7.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Hospital Militar de Área de Campo Grande - MS adote as medidas cabíveis com vistas a evitar a repetição de falhas semelhantes às ora identificadas no edital da Pregão Eletrônico n.o 72/2021, para o registro de preços, em face, especialmente, das seguintes falhas: 1.7.2.1. indevida exigência para a prévia comprovação de, no mínimo, cinco anos de experiência pela empresa licitante; 1.7.2.2. indevida exigência para a prévia apresentação de cópia do contrato para a comprovação da qualificação técnica; 1.7.2.3. indevida exigência para o prévio cadastro no Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEn); 1.7.2.4. aparente contradição sobre a possibilidade, ou não, de prorrogação do subjacente contrato; e 1.7.2.5. ausência de prévios estudos técnicos preliminares sobre a vantagem sob os aspectos da economicidade e eficiência para a contratação dos serviços de manutenção dos equipamentos analógicos em detrimento da eventual aquisição de novos equipamentos digitais; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, aos seguintes destinatários: 1.7.3.1. ao ora denunciante, para ciência; 1.7.3.2. à Diretoria de Saúde no Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; 1.7.3.3. ao Hospital Militar de Área de Campo Grande - MS, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.2 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.